Tribunal: STF
Processo: Ext 457
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-26
Data de publicação: 1993-08-26

Ementa:
EXTRADIÇÃO - LEGISLAÇÃO DO PAIS REQUERENTE. O pedido de
extradição  deve vir  acompanhado  da legislação  do  pais requerente
disciplinadora do tipo e da prescrição. Descabe cogitar de pesquisa a
ser  efetuada quer  pela  Procuradoria-Geral da  Republica,  quer por
órgão  do  Supremo  Tribunal   Federal.  Inexistente  nos  autos  tal
documentação,  impõe-se a  conversão  do julgamento  em  diligencia -
artigos  80 e 85, PAR. 2. da Lei n.  6.815/80 e artigo 337 do Código
DE Processo Civil.